Tribunal: TJMT
Processo: 1030506-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030506-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. - CNPJ: 04.452.473/0001-80 (AGRAVANTE), HUGO GOMES EFIGENIO - CPF: 549.902.381-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANT
E(S):
BMW FINANCEIRA S.A -
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO(S):
HUGO GOMES EFIGENIO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. GUIA RECOLHIDA DE FORMA INSUFICIENTE APÓS INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal conforme determinação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do preparo, realizado dentro do
prazo
mas não comprovado nos autos, supre a exigência legal; e (
ii
) estabelecer se a complementação de guia de pagamento após intimação supre a exigência de recolhimento integral em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O CPC impõe a comprovação do preparo no ato da interposição, e, não o fazendo, impõe o recolhimento em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o).

4. A legislação estadual e a regulamentação interna do TJMT estabelecem que a guia do preparo deve ser juntada no prazo de 48 horas, contadas hora a hora, o que não foi observado pela parte agravante.

5. A complementação do valor pago originalmente não atende à exigência legal de recolhimento em dobro, sendo inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas para suprimir requisito processual objetivo.

6. A decisão agravada observou a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, inexistindo omissão ou erro material que justifique sua revisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O pagamento do preparo recursal, ainda que tempestivo, sem a respectiva comprovação nos autos no prazo de 48 horas, atrai a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC.

2. Intimado para recolher o preparo em dobro, o recorrente deve realizar novo pagamento integral nesse formato, sendo vedada a mera complementação da guia anteriormente paga.

3. A inobservância da exigência legal configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o; CC, art. 132, § 4o; L. n. 11.077/2020; Resolução TJMT/OE no 02/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BMW FINANCEIRA S.A -
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão monocrática proferida em ID.
316613010,
que não conheceu
d
o recurso de agravo de instrumento ante a sua deserção.

A agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco material na decisão monocrática, porquanto comprovou o recolhimento integral do preparo recursal em duas etapas: o pagamento inicial no valor de R$ 392,96 e a complementação, em igual montante, dentro do prazo legal, totalizando R$ 785,92. Defende que o pagamento em duas guias distintas não descaracteriza o cumprimento da determinação judicial, desde que observado o prazo e o valor exigido.

Aduz que, ainda que se entendesse existir irregularidade formal, deveria ter sido oportunizada nova intimação para sanar o suposto vício, em respeito aos princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso interno, com a reconsideração da decisão agravada e o reconhecimento da regularidade do preparo recursal, afastando-se a deserção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANT
E(S):
BMW FINANCEIRA S.A -
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO(S):
HUGO GOMES EFIGENIO

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID.
316613010, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ante a sua deserção.

A agravante alega que houve erro material na decisão monocrática, pois comprovou o recolhimento integral do preparo recursal em duas etapas: pagamento inicial de R$ 392,96 e complementação do mesmo valor dentro do prazo legal, totalizando R$ 785,92.

Sustenta que a quitação em guias distintas não descaracteriza o cumprimento da exigência, desde que observados prazo e valor. Argumenta, ainda, que, mesmo diante de eventual irregularidade formal, deveria ter sido concedida nova intimação para sanar o vício, em observância aos princípios da primazia do mérito e da cooperação processual.

Com relação a decisão monocrática, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o agravante deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

O §4o do mesmo artigo prevê que, se o agravante não comprovar o preparo no ato de interposição, será intimado a realizá-lo em dobro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias.

No caso, a parte agravante foi regularmente intimada para recolher o preparo na forma dobrada, mas deixou de atender à determinação, limitando-se a efetuar o recolhimento na forma simples, conforme certificado nos autos.

Desta forma, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso, transcrevo
:

“
Art. 1.007
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932: Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”.
(Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do agravante, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7o, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”. (TJPR - 15a
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão
- Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

- J.
06.06.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto,
não conheço
do vertente
recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.”

A decisão monocrática agravada, ao não conhecer do agravo de instrumento, o fez com fundamento na ausência de comprovação do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, §4o, do CPC.

A norma é clara ao dispor que, não comprovado o preparo no ato de interposição, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Desse modo, foi determinado o recolhimento em dobro do valor do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
(id. 313449379)
.

Após, sobreveio a seguinte certidão:

“Certifico em cumprimento ao r. despacho de id. 313026354, que em 08/09/2025, foi efetuado o pagamento da Guia n. 14921, na forma simples, referente ao preparo deste Recurso, conforme id. 313026354.”
(ID.
313400851)

Como é cediço, a parte tem o dever de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso (art. 1.007, caput, do CPC), sendo que a ausência do adiantamento dessa despesa não acarreta automaticamente a inadmissibilidade recursal, mas sim impõe a sanção do pagamento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC),
in
verbis
:

“Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
” (
grifei
). (...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.”

No caso concreto, embora intimada, a agravante limitou-se a recolher o preparo simples, conforme certificado pela Secretaria Judicial, não atendendo integralmente à determinação.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos
arts
. 4o e 6o do CPC, não autoriza o afastamento de requisito legal expresso, cuja finalidade é assegurar a boa-fé e a regularidade do contraditório, e não substituir a diligência da parte no cumprimento das determinações processuais.

Assim, não há afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito ou do acesso à justiça, uma vez que foi oportunizado ao recorrente sanar o vício que inviabilizaria a admissibilidade do recurso, mas este, de forma consciente, deixou de observar a norma legal, sujeitando-se às consequências de sua própria conduta.

Dessa forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE NA
COMPROVAÇÃO .
COMPLEMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão nos autos de embargos de terceiro, em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007 do CPC, da Lei Estadual no 11 .077/2020 e da Resolução TJMT/OE no 02/2021. O agravante alegou que o pagamento fora efetuado no prazo, embora não comprovado oportunamente, e que teria realizado novo recolhimento, pleiteando seu reconhecimento como pagamento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do preparo, realizado dentro do prazo, mas sem comprovação nos autos, supre a exigência legal; e (
ii
) estabelecer se o novo pagamento simples efetuado após intimação pode ser considerado como recolhimento em dobro, sanando o vício inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu
art
. 1.007, § 4o, exige que o preparo não comprovado no ato da interposição seja recolhido em dobro após intimação, sob pena de deserção.

4. A legislação estadual (Lei
n .o
11.077/2020) e a Resolução TJMT/OE n.o 02/2021 fixam o prazo de 48 horas para a juntada da guia do preparo, contadas de forma contínua e ininterrupta, hora a hora.

5 .
A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ veda expressamente a complementação do valor do preparo após a intimação, exigindo novo recolhimento integral em dobro, e não apenas a complementação da quantia anteriormente paga.

6. O agravante, embora intimado, não recolheu o preparo em dobro, tendo apenas complementado o valor da guia anterior, providência que não supre a exigência legal, caracterizando, assim, deserção.

7 .
O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para afastar norma processual cogente, sobretudo quando foi oportunizado ao recorrente sanar o vício de forma adequada.

8. Não se vislumbra fundamentação nova apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento do preparo recursal, ainda que tempestivo, sem a respectiva comprovação nos autos no prazo de 48 horas, atrai a aplicação do
art
. 1.007, § 4o, do CPC.

2. Intimado para recolher o preparo em dobro, o recorrente deve realizar novo pagamento integral nesse formato, sendo vedada a mera complementação da guia anteriormente
paga .

3. A inobservância da exigência legal configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .007, §§ 2o, 4o e 5o; CC, art. 132, § 4o; Lei Estadual no 11.077/2020; Resolução TJMT/OE no 02/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2044410/SP,
Rel
. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/08/2023,
DJe
30/08/2023; STJ,
AgInt
no RMS 60928/PR, Rel.
Min .
Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04/02/2020,
DJe
11/02/2020; TJMT, AI 1014199-90.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
j .
14/05/2025, DJE 14/05/2025; TJMT,
AgR
1001975-23.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/05/2024, DJE 30/05/
2024 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10188373520258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025) (grifo nosso)

Destarte, não se verifica qualquer equívoco ou omissão a ser reparada, sendo a decisão monocrática irretocável em seus fundamentos, porquanto observou a legislação processual aplicável e a jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
de Id.
316613010.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025